Tribunal: STJ
Processo: 0711177-25.2022.8.07.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2112459 - DF (2023/0433852-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
RECORRENTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
RECORRIDO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PARA PERCEPÇÃO DE FRUTOS CIVIS.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais interpostos por ABC Construções e Participações S.A. e
Eixo Construções e Participações S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, que, em ação de consignação em
pagamento, reconheceu a legitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília
– Terracap para receber os frutos civis (aluguéis e IPTU/TLP) do imóvel
objeto da lide, após a consolidação da propriedade fiduciária.
2. Na origem, o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido,
declarando a quitação dos débitos relativos aos aluguéis e IPTU/TLP e
determinando o levantamento dos valores em favor da Terracap. O Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença e rejeitou
os embargos de declaração opostos por ABC Construções e Participações S.
A., majorando os honorários advocatícios em favor da parte autora.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade
fiduciária confere ao credor fiduciário o direito de receber os frutos civis do
imóvel, mesmo antes da extinção da dívida e da alienação do bem; e (ii) saber
se os depósitos realizados na ação de consignação em pagamento foram
suficientes para extinguir a obrigação.
III. Razões de decidir
4. A consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário
extingue o direito de posse do devedor fiduciante, conferindo ao credor
fiduciário o direito de receber os frutos civis do imóvel, conforme previsto
nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
Documento eletrônico VDA51405716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef0bbe84-ce4d-4385-a0b9-71c072608ea3

5. A permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da
propriedade configura posse injusta, justificando a compensação ao credor
fiduciário por meio de aluguéis ou taxa de ocupação.
6. A análise sobre a suficiência dos depósitos realizados na ação de
consignação em pagamento demandaria o revolvimento de aspectos fáticos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recursos especiais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef0bbe84-ce4d-4385-a0b9-71c072608ea3

RECURSO ESPECIAL No 2112459 - DF (2023/0433852-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
RECORRENTE
: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
RECORRIDO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PARA PERCEPÇÃO DE FRUTOS CIVIS.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais interpostos por ABC Construções e Participações S.A. e
Eixo Construções e Participações S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios, que, em ação de consignação em
pagamento, reconheceu a legitimidade da Companhia Imobiliária de Brasília
– Terracap para receber os frutos civis (aluguéis e IPTU/TLP) do imóvel
objeto da lide, após a consolidação da propriedade fiduciária.
2. Na origem, o Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido,
declarando a quitação dos débitos relativos aos aluguéis e IPTU/TLP e
determinando o levantamento dos valores em favor da Terracap. O Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a sentença e rejeitou
os embargos de declaração opostos por ABC Construções e Participações S.
A., majorando os honorários advocatícios em favor da parte autora.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a consolidação da propriedade
fiduciária confere ao credor fiduciário o direito de receber os frutos civis do
imóvel, mesmo antes da extinção da dívida e da alienação do bem; e (ii) saber
se os depósitos realizados na ação de consignação em pagamento foram
suficientes para extinguir a obrigação.
III. Razões de decidir
4. A consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor fiduciário
extingue o direito de posse do devedor fiduciante, conferindo ao credor
fiduciário o direito de receber os frutos civis do imóvel, conforme previsto
nos arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997.
5. A permanência do devedor fiduciante no imóvel após a consolidação da
propriedade configura posse injusta, justificando a compensação ao credor
fiduciário por meio de aluguéis ou taxa de ocupação.
6. A análise sobre a suficiência dos depósitos realizados na ação de
consignação em pagamento demandaria o revolvimento de aspectos fáticos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Recursos especiais não conhecidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de dois recursos especiais interpostos por ABC CONSTRUÇÕES
E PARTICIPAÇÕES S.A. e EIXO CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A., ambos
com fundamento no art. 105, III, "a”, da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS cuja
ementa guarda os seguintes termos (fl. 366):

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO.
ALUGUÉIS
E
ACESSÓRIOS.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO
CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMADO A RECEBER
OS
FRUTOS
CIVIS
PENDENTES.
DEVEDOR
FIDUCIANTE. POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. 1. Efetivada a
consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor
fiduciário, o possuidor de má-fé (devedor fiduciante) não
tem direito a receber os frutos civis pendentes decorrentes
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

de contrato de locação, devendo ser direcionados ao atual
proprietário, sob pena de enriquecimento sem causa, à luz
do art. 1.214 do Código Civil.
2. Apelações conhecidas e improvidas.

O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos pela
recorrente ABC Construções e Participações S.A. e deu provimento aos embargos de
declaração opostos pela parte autora/recorrida tão somente para majorar os honorários
advocatícios (fl. 435):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.
MÉRITO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSÁRIO. MULTA
DO ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
EVIDENCIADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar
contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir
erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2.
Quanto ao mérito, não há que se falar em defeito no
julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla,
clara e coerente, constando a respectiva fundamentação,
mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. A
contradição que os embargos de declaração se propõem a
sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do
acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos
expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4.
Os embargos opostos pela parte ré demonstram o claro
inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a
matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de
declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos
vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo
prescindível a menção expressa aos dispositivos legais. A
multa do artigo 1.026, § 2o, do
CPC, não deve ser aplicada quando ausente o manifesto
caráter protelatório dos embargos de declaração. Consoante
prevê o § 11 do artigo 85 do CPC, o tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários advocatícios fixados
anteriormente. Logo, deve ser complementado o acórdão
que negou provimento as apelações e deixou de majorar
tais verbas. Embargos de Declaração da ré conhecidos e
improvidos. Embargos de Declaração do autor conhecidos
e providos.

No recurso especial, a parte recorrente ABC Construções e Participações S.
A. alega, preliminarmente, violação dos arts. 489, §1o, e 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido.
Sustenta violação dos artigos 1.364 e 1.367, ambos do Código Civil, e dos
artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, aduzindo que a propriedade fiduciária não se
equipara à propriedade plena, por estar vinculada ao propósito de garantia da dívida e,
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

por tal motivo o credor fiduciário, no caso, a Terracap, não detém todos os atributos da
propriedade, em especial, os direitos de uso e de fruição da coisa. Assevera que a
consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário se dá exclusivamente com o
propósito de satisfazer a dívida, sendo que ele somente adquire a propriedade plena do
imóvel com a extinção da dívida.
Já a parte recorrente Eixo Construções e Participações S.A. alega, no
recurso especial, violação dos artigos 1.196, 1.214 e 1.367, todos do Código Civil, e
artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997 e 17 do CPC, aduzindo que o detentor da
propriedade fiduciária não goza de todos os poderes inerentes ao domínio, pois não
possui os direitos de usar e de fruir da coisa, sendo que tal limitação se mantém,
inclusive, após a consolidação da propriedade, que se dá apenas com o propósito de
satisfazer a dívida. Sustenta ainda violação do artigo 542, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, porque o feito deveria ser extinto em virtude da insuficiência dos
depósitos.
Contrarrazões ao recurso especial apresentadas pelo recorrido Sérgio
Rubens Guerreiro e Castro (fls. 502-519) e pelo recorrido Companhia Imobiliária de
Brasília – Terracap (fls. 521-533).
Sobreveio o juízo de admissibilidade, de ambos os recursos, positivo na
instância de origem (fls. 550-553).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Recursos especiais provenientes de ação de consignação em pagamento
ajuizada por Sérgio Rubens Guerreiro e Castro, na qual o autor firmou contrato de
locação comercial imóvel denominado Península Shopping, CA-1, Lote B, Bloco B, Loja
63, Brasília (DF), com Eixo Construções e Participações S.A., na qualidade de locadora
em representação da ABC Construções e Participações S.A., a qual se apresentava como
proprietária do bem, todavia foi averbada na matrícula a consolidação da propriedade
plena no procedimento de alienação fiduciária em favor da Terracap. Em junho de 2022,
tanto ABC Construções e Participações S.A. quanto a Terracap encaminharam ao autor
notificações extrajudiciais defendendo que seriam os legitimados a receber os aluguéis e
acessórios do bem, o que ensejou no ajuizamento da ação de consignação em pagamento.
Na origem, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido para
declarar a quitação dos débitos relativos aos aluguéis e IPTU/TLP do contrato de locação
da Loja n. 63, situada no Península Shopping, expedindo-se, após o trânsito em julgado,
alvará de levantamento em favor da Terracap.
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

Em consequência, condenou as recorrentes ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da
condenação. Interposta apelação pelas recorrentes, o Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios não deu provimento aos recursos, mantendo inalterada a sentença de
primeira instância. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração opostos
pela recorrente ABC Construções e Participações S.A. e deu provimento aos embargos
de declaração opostos pela parte autora/recorrida tão somente para majorar os honorários
advocatícios.
A controvérsia submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça restringe-
se a alegação, substancialmente idênticas, que a consolidação da propriedade fiduciária
do imóvel pela Terracap não tem o condão de legitimá-la a receber as quantias relativas
aos aluguéis e ao IPTU/TLP depositados judicialmente a partir de julho de 2022, porque
tal procedimento extrajudicial é apenas o primeiro de vários outros atos, tendo inclusive
a preferência na aquisição do bem e podendo quitar o débito até a data do segundo leilão,
a teor da Lei n. 9.514/97.

Da violação dos artigos 489, §1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo
Civil

A alegação de omissão não deve prosperar. O Tribunal de origem, ao
proferir o acórdão, analisou de forma completa e fundamentada a questão central da lide:
a quem pertencem os frutos civis (aluguéis) do imóvel após a consolidação da
propriedade em nome do credor fiduciário.
Conforme se extrai do voto condutor, o colegiado assentou seu
entendimento na premissa de que, com a averbação da consolidação da propriedade em
favor da credora fiduciária (Terracap), a devedora fiduciante (ABC Construções) perdeu
a condição de possuidora de boa-fé. A partir desse marco, o direito de perceber os
aluguéis transferiu-se para a nova proprietária.
O acórdão é explícito ao fundamentar (fl.373):

Nessa perspectiva, infere-se que a partir da consolidação da
propriedade pela Terracap, esta passou a ter o direito à
posse plena do imóvel objeto da lide e a primeira ré ABC
Construções deixou de ser possuidora direta de boa-fé,
desaparecendo assim a propriedade fiduciária resolúvel.

Em seguida, o julgado extrai a consequência jurídica direta dessa premissa,
endereçando especificamente o destino dos aluguéis, o que demonstra o completo
enfrentamento da matéria (fl. 374):

Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

Desse modo, os frutos civis pendentes (aluguéis e
acessórios) devidos pelo locatário/consignante, sob pena de
enriquecimento sem causa, devem ser direcionados à atual
legítima proprietária e possuidora do bem, a qual pode
manter ou denunciar o contrato de locação, a teor do §7o do
art. 27 da Lei no. 9.514/97.

No que tange à alegação de que o acórdão não teria diferenciado a
propriedade fiduciária da propriedade plena, verifica-se que tal argumento igualmente
não prospera. O julgado, ao contrário do que sustenta a recorrente, promoveu distinção
clara e tecnicamente precisa entre as diferentes modalidades dominiais, ao delinear, com
precisão, o marco jurídico de transmudação da titularidade e da posse no contexto da
consolidação da propriedade fiduciária.
Reconheceu-se, expressamente, que antes da consolidação da propriedade
na matrícula do imóvel, a devedora fiduciante detinha a posse direta e a titularidade de
uma propriedade resolúvel, nos exatos termos da Lei n. 9.514/1997. Contudo, com o
inadimplemento da obrigação garantida e o consequente registro da consolidação da
propriedade fiduciária, essa titularidade resolúvel se extinguiu, convertendo-se em
propriedade plena em favor da credora fiduciária, conforme disciplina expressa do art.
26, §7o, do referido diploma legal.
Portanto, constata-se que o Tribunal, ao proferir o acórdão combatido, não
apenas se manifestou sobre os pontos controvertidos da demanda, como o fez de forma
exaustiva e tecnicamente fundamentada, de modo que a insurgência da recorrente,
portanto, não evidencia omissão, mas mera inconformidade com a conclusão jurídica
adotada pelo órgão julgador, o que não se confunde com ausência de prestação
jurisdicional.
Nesse contexto, portanto, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional tampouco em nulidade do julgado, pois os fundamentos centrais da
insurgência foram devidamente enfrentados, ainda que contrariamente ao interesse da
parte recorrente, o que, por si só, não configura omissão ou violação da legislação federal.
A propósito, cito precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF. 1. A controvérsia gira em
torno da validade da arrematação de um imóvel, cuja
anulação foi determinada pelo Tribunal de Justiça do Mato
Grosso do Sul. A Corte entendeu que houve remição da
dívida. O recorrente, no entanto, sustenta que a remição foi
intempestiva, realizada sem o depósito integral do valor
devido e somente após a assinatura do auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

questões que lhe foram submetidas. 3. A arrematação torna-
se irretratável após a assinatura do auto, conforme dispõe o
caput do art. 903 do CPC. No entanto, é possível seu
desfazimento se forem comprovados vícios que se
enquadrem nas hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1o e
2o do referido artigo. 4. A ausência de impugnação, nas
razões do recurso especial, de fundamento autônomo e
suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice
da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles". 5. A falta de cotejo analítico impede o
acolhimento do recurso, pois não foi demonstrado em quais
circunstâncias o caso confrontado e o aresto paradigma
aplicaram diversamente o direito sobre a mesma situação
fática. Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro Ricardo
29/4/2025
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
;
7/7/2025
REsp n. 2.083.153/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n. 2.313.358
26/6/2025
/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
DJEN de
;
30/6/2025

É cediço também que "o julgador não está obrigado a responder todas as
considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e motivadamente"
(REsp 415.706/PR, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de
), o
12/8/2002
que de fato ocorreu no caso em análise.

Da violação do artigo 542, parágrafo único, do Código de Processo Civil
arguida pelo recorrente Eixo Construções e Participações S.A.

O recorrente alega violação do art. 452, parágrafo único, do CPC, aduzindo
que a suficiência dos depósitos ensejaria a extinção da ação.
Ao confirmar a sentença que julgou procedente a ação de consignação em
pagamento, a Corte de origem (fl. 366) ratificou que os depósitos realizados pelo autor
foram suficientes.
Assim, para alterar tal conclusão de suficiência dos depósitos, na forma
como posta nas razões do apelo extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos
fáticos e provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC/1.973.
Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

INEXISTÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS VALORES
DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE RECUSA DA PARTE
CREDORA.
ALEGAÇÕES
QUE
EXIGEM
O
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7
/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acolhimento
da pretensão recursal sobre a inexistência de mora do
credor e a insuficiência dos depósitos demandaria a
alteração das premissas fático probatóriasestabelecidas pelo
acórdão recorrido, com o revolvimento das provas
carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 906.196
/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
1/9/2016
6/9/2016

Da violação dos artigos 1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do Código Civil,
dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 e do artigo 17 do Código de Processo Civil
arguida por ambos os recorrentes

Passo à análise de ambos os recursos especiais interpostos em razão de
serem substancialmente idênticos.
Não merece acolhida a irresignação quanto à apontada violação dos artigos
1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do Código Civil, dos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514
/1997 e do artigo 17 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a
consolidação da propriedade fiduciária não confere ao credor fiduciário o direito de usar
e usufruir do imóvel sem a extinção da dívida e a alienação do imóvel, bem como de a
Terracap não ter legitimidade para receber os aluguéis, por não ter havido extinção da
dívida e a posse direta do imóvel ainda ser exercida pela recorrente.
Conforme corretamente assentado pelas instâncias ordinárias, a
consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário é um marco que extingue o
direito de posse do devedor. A partir desse momento, a permanência do antigo devedor
no imóvel configura posse injusta, o que fundamenta o direito do credor de ser
compensado pela ocupação indevida, por meio de taxa de ocupação ou aluguéis, até a
efetiva desocupação.
O Juízo de primeiro grau, assim fundamentou (fl. 254):

Constato que a TERRACAP consolidou a propriedade do
imóvel denominado Península Norte Shopping em
(ID 130136780). Dessa maneira, é possuidora
28/03/2022
do bem e faz jus aos aluguéis e da quantia relativa ao IPTU
/TLP depositados
judicialmente de julho de 2022 em diante. Já as demais
demandadas não podem mais cobrar os aluguéis do
requerente em razão da mudança da propriedade registrada
no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

O Tribunal local (fl. 369) confirmou a sentença, dispondo que "a partir da
consolidação da propriedade pela Terracap, esta passou a ter o direito à posse plena do
imóvel objeto da lide e a primeira ré ABC Construções deixou de ser possuidora direta
de boa-fé, desaparecendo assim a propriedade fiduciária resolúvel".
Esta Corte já se posicionou no seguinte sentido: "a consolidação da
propriedade do bem no nome do credor fiduciante confere-lhe o direito à posse do
imóvel" (REsp n. 1.155.716/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe
de
).
22/3/2012
Referido julgado ficou assim ementado:

SFI - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. LEI 9.514
/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO
DO
FIDUCIANTE.
CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL NA PROPRIEDADE
DO
FIDUCIÁRIO.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO.
PRETENSÃO,
DO
CREDOR,
A
OBTER
A
REINTEGRAÇÃO
DA
POSSE
DO
IMÓVEL
ANTERIORMENTE AO LEILÃO DISCIPLINADO
PELO ART. 27 DA LEI 9.514/97. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEI. 1. Os
dispositivos da Lei 9.514/97, notadamente seus arts. 26, 27,
30 e 37-A, comportam dupla interpretação: é possível
dizer, por um lado, que o direito do credor fiduciário à
reintegração da posse do imóvel alienado decorre
automaticamente da consolidação de sua propriedade sobre
o bem nas hipóteses de inadimplemento; ou é possível
afirmar que referido direito possessório somente nasce a
partir da realização dos leilões a que se refere o art. 27 da
Lei 9.514/97. 2. A interpretação sistemática de uma Lei
exige que se busque, não apenas em sua arquitetura interna,
mas no sentido jurídico dos institutos que regula, o modelo
adequado para sua aplicação. Se a posse do imóvel, pelo
devedor fiduciário, é derivada de um contrato firmado com
o credor fiduciante, a resolução do contrato no qual ela
encontra fundamento torna-a ilegítima, sendo possível
. 3
qualificar como esbulho sua permanência no imóvel
. A
consolidação da propriedade do bem no nome do credor
. Negá-lo
fiduciante confere-lhe o direito à posse do imóvel
implicaria autorizar que o devedor fiduciário permaneça
em bem que não lhe pertence, sem pagamento de
contraprestação, na medida em que a Lei 9.514/97
estabelece, em seu art. 37-A, o pagamento de taxa de
ocupação apenas depois da realização dos leilões
extrajudiciais. Se os leilões são suspensos, como ocorreu
na hipótese dos autos, a lacuna legislativa não pode
implicar a
imposição, ao credor fiduciante, de um prejuízo a que não
deu causa. 4. Recurso especial não provido. (REsp n.
1.155.716/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de
.)
22/3/2012

Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

Na esteira do entendimento firmado, a consolidação da propriedade em
favor do credor fiduciário transferiu-lhe a posse e, por consequência, esgotou a
legitimidade do recorrente para a percepção dos aluguéis, visto que este não mais ostenta
a condição de proprietário ou possuidor do imóvel.
Assim, a alteração de tal conclusão, conforme pretendido nas razões
recursais, demandaria necessariamente a reanálise do conjunto fático-probatório,
providência incompatível com a via do recurso especial, por força do óbice previsto na
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. A
conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa a
qual dos litigantes seria o credor dos valores objeto de
consignação
em
pagamento,
fundamenta-se
nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia.
Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.528.866/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2019
22/11/2019

Dispositivo

Ante o exposto, não conheço de ambos os recursos especiais.

Honorários recursais

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:13
Código de Controle do Documento: 9a60d992-6429-4a51-b33c-4361786d6b7c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.112.459 / DF
Número Registro: 2023/0433852-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07111772520228070018
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABC CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: TATIANE BECKER AMARAL CURY - DF016371
RECORRENTE : EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A
ADVOGADA
: AMANDA PIMENTA GEHRKE - DF052525
RECORRIDO
: SÉRGIO RUBENS GUERREIRO E CASTRO
ADVOGADOS
: CASSIUS FERREIRA MORAES - GO019582
VITOR CARVALHO PORTO - DF027291
PALOMA NEVES DO NASCIMENTO - DF030762
RECORRIDO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADO
: GIRLENO MARCELINO DA ROCHA - DF026611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51383348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: b0d2e565-50e8-4419-b0a0-d2b5d0c3bcd1

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:24
Código de Controle do Documento: b0d2e565-50e8-4419-b0a0-d2b5d0c3bcd1